Tribunal: TJMT
Processo: 0022070-82.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022070-82.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALISON DA COCEICAO OLIVEIRA - CPF: 968.784.361-68 (APELADO), GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 024.518.071-05 (APELADO), GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALISON DA COCEICAO OLIVEIRA - CPF: 968.784.361-68 (APELANTE), GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 024.518.071-05 (APELANTE), GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE (APELANTE), ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 049.741.591-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDSON BARRETO BARBOSA - CPF: 755.859.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DA DEFESA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA A SEGUNDA E TERCEIRA APELANTES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA A SEGUNDA E TERCEIRA APELANTE – RECURSO DEFENSIVO –
ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
ILEGALIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO,
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PROVAS EMPRESTADAS
” E ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA “
O DELITO PREVISTO NO ART. 33, § 3º, DA LEI Nº 11.343/2006”
– PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS ANTES DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – INEXISTÊNCIA DA ILEGALIDADE APONTADA – ARESTO DO STJ – MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES CONCERNENTES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E SUAS PRORROGAÇÕES – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – MONITORAMENTO TELEFÔNICO AUTORIZADO – ACÓRDÃO DO STF – ATOS JUDICIAIS FUNDAMENTADOS – TERMINAIS INTERCEPTADOS INDICADOS NO RELATÓRIO FINAL DA OPERAÇÃO – CICLOS NÃO SUPERIORES AO PRAZO LEGAL – RENOVAÇÃO DO MONITORAMENTO TELEFÔNICO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL QUANTO AO NÚMERO DE VEZES – DECISÃO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – JUNTADA ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES – REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – POSIÇÃO DO STJ E DECISÃO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
DILIGÊNCIAS POLICIAIS DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS – DELIMINTAÇÃO DAS CONDUTAS DO APELADO E DAS APELANTES –INTERCEPTAÇÃO DE NEGOCIATAS DIÁRIAS DE VENDA DE DROGAS DO APELADO E DAS APELANTES COM DIVERSOS INTERLOCUTORES – NARRATIVAS/CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE CORRÉUS – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA – JULGADO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS E CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL DEMONSTRADA – PERÍODO DE INVESTIGAÇÕES E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PERMANÊNCIA REVELADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CONDENAÇÃO DO APELADO E DAS APELANTES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– DECISÕES DO STJ E DO TJMT – DOSIMETRIA DO APELADO – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [PASTA-BASE DE COCAÍNA] – FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PRETENSÃO MINISTERIAL DE ESTABELECIMENTO
DO REGIME INICIAL FECHADO PARA AS APELANTES – IMPERTINÊNCIA – PRIMARIEDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REPRIMENDA IMPOSTA [NÃO SUPERIOR A 8 ANOS] – MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO – POSIÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA CONDENAR O APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

“[...] não tendo sido a quebra de sigilo a primeira medida de investigação adotada, não há falar em ilicitude da prova colhida por meio de interceptação telefônica, autorizada por decisão devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96 [...]”
(STJ, HC nº 190.105/RS).

A imprescindibilidade da interceptação telefônica para o deslinde das investigações relativas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, bem como para comprovar as autorias ante a dificuldade de apuração pela “
quantidade de indivíduos envolvidos, sensibilidade dos alvos, aliado à dificuldade em inserir informantes nos grupos criminosos
” autoriza o monitoramento telefônico (STF, HC nº 120203).

Inexiste restrição legal ao número de vezes da renovação do monitoramento telefônico quando comprovado a sua necessidade (TJMT, Ap nº 9363/2017).

O c. STJ consolidou posição no sentido de ser “
cabível a prova emprestada no âmbito do processo penal, mormente na hipótese em que os réus fizeram parte do processo originário, de onde ela adveio, e posteriormente foi desmembrado
”, desde que garantido acesso integral às Defesas aos referidos elementos probatórios (REsp 1340069/SC; HC 265329 / RJ).

O conteúdo das interceptações telefônicas, os depoimentos dos agentes policiais e as confissões parciais dos corréus mostram-se suficientes para comprovar a traficância atribuídas ao apelado e às apelantes GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE e GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO
(TJMT, Ap 2868/2017).

Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre o apelado e as apelantes, a condenação de todos pela associação para o tráfico deve ser mantida.

A natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida – 349g de pasta-base de cocaína – autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista seu “
alto poder deletério
” (STJ, AgRg no REsp 1793804 / MT).

A
primariedade das apelantes, circunstâncias judiciais favoráveis e reprimenda imposta – que não excede a 8 (oito) anos – recomendam a manutenção do semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º; STJ, AgRg no HC 534707 / SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022070-82.2012.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO

GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE

APELADO(S):

ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO

GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 350636), que as condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e absolveu ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (IDs 14657980/14657983).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para condenação de ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA por associação para o tráfico; 2) deveria ser estabelecido o regime inicial fechado para GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE.

Requer provimento para que ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA seja condenado por associação para o tráfico e estabelecido o regime inicial fechado a GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE (ID 14658492).

Prequestiona “
a matéria
” (ID 14658492).

GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE suscitam: 1)
ilicitude das interceptações telefônicas por: a)
ter sido utilizada como primeira medida investigatória; b) ausência de fundamentação idônea; c) prorrogações fora do prazo legal; 2) ilegalidade da prova emprestada por violação ao princípio do contraditório. No mérito, alegam que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pedem provimento para que seja “
declarada a nulidade das interceptações telefônicas e das provas emprestadas
” e absolvidas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico de drogas para “
o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006”
ou reduzida a pena pecuniária, mas sem fundamentação correlata (ID 14658957).

ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO, GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE e a 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugnam pelos desprovimentos dos recursos (IDs 14658498,

14658955 e 14659461).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico – sentença condenatória e absolutória – irresignações ministerial e defensiva.
Recurso da defesa
– 1. Preliminar: 1.1. Alegada nulidade das interceptações telefônicas – inocorrência – interceptação e prorrogações devidamente autorizadas pelo Juízo singular – demonstração da excepcionalidade da medida – não há restrições ao número de prorrogações, desde que devidamente fundamentadas – monitoramento em período válido – 1.2. Almejada nulidade da prova emprestada – impertinência – mero apensamento do procedimento de interceptação telefônica aos autos principais – ausência de prejuízo – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – inviabilidade – autoria e materialidade exuberadamente comprovadas – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – vínculo associativo evidenciado – 2.2. Almejada desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 – impossibilidade – subsunção do fato ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas – 2.3. Reclamada redução da pena pecuniária – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – pelo desprovimento do recurso.
Recurso do Ministério Público
– 2.1 Requestada condenação do apelado Alison pelo delito de associação para o tráfico – admissibilidade – vasto acervo probatório – vínculo associativo evidenciado – 2.2. Pretendida fixação do regime inicial fechado para o desconto da reprimenda de Gláucia e Glauciele – pertinência – particularidades do caso e da conduta das apeladas, revelam a elevada danosidade social que permite a fixação do regime mais gravoso – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do apelo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 18861620)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE suscitam
ilicitude das interceptações telefônicas por: a)
ter sido utilizada como primeira medida investigatória; b) ausência de fundamentação idônea; c) prorrogações fora do prazo legal.

Vejamos.

A autoridade policial [Delegada de Polícia
Alana Derlene Sousa Cardoso
] representou pela quebra de sigilo telefônico dos suspeitos após recebimento de informações anônimas e apreensões de 1 (um) revólver calibre 380, marca Taurus, e “
meio quilo
” de pasta-base de cocaína ocultados em um terreno baldio pelo apelado ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, o qual era responsável por distribuir drogas para os corréus Joedson Barreto Barbosa e Lindomar Rodrigues Madureira, que se encontravam presos.

Foram realizadas várias diligências investigativas antes da quebra de sigilo telefônico, tais como: entrevistas com vizinhos, campanas, inquirição de testemunha [Nazira Rodrigues da Silva] e identificação dos suspeitos, as quais perduraram por mais de 3 (três) meses.

As interceptações telefônicas decorreram de investigações preliminares, por meio das quais foram aferidos indícios suficientes de autoria.

Logo, inexiste a ilegalidade apontada.

Segue-se aresto do c. STJ:

“[...] não tendo sido a quebra de sigilo a primeira medida de investigação adotada, não há falar em ilicitude da prova colhida por meio de interceptação telefônica, autorizada por decisão devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96 [...]”
(HC nº 190.105/RS – Relatora: Minª. Assusete Magalhães – 6.3.2014).

Por sua vez, as decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, bem como para comprovar as autorias ante a dificuldade de apuração pela “
quantidade de indivíduos envolvidos, sensibilidade dos alvos, aliado à dificuldade em inserir informantes nos grupos criminosos
” (Código 319455).

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “
ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios
” (STF, HC nº 120203 AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 4.3.2015).

Com efeito, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a interceptação telefônica possui natureza de medida cautelar preparatória, exigindo-se apenas a demonstração da existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão (HC nº 136.659/SC - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 23.3.2010).

No mesmo sentido: TJMT, Ap nº 124905/2010 - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2013; TJMT, HC nº 137008/2013 - Primeira Câmara Criminal - 11.2.2014; TJMT, RSE 33052/2019 – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2019.

Portanto, os atos judiciais impugnados [decisões que autorizaram as interceptações e suas prorrogações] possuem fundamento idôneo.

Quanto à alegada prorrogação fora do prazo legal, os terminais interceptados constam do Relatório Final da Operação “Dupla Face” e os ciclos indicados [27.12.2011 a 10.1.2012; 15.2.2012 a 29.2.2012; 10.4.2012 a 24.4.2012] não são superiores ao prazo legal de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias.

Frise-se que inexiste restrição legal ao número de vezes da renovação do monitoramento telefônico quando comprovado a sua necessidade (TJMT, Ap nº 9363/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.8.2017).

Assim sendo,
não se evidencia qualquer ilegalidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA PROVA EMPRESTADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE suscitam ilegalidade da prova emprestada por violação ao princípio do contraditório.

Todavia, verifica-se que a prova testemunhal, produzida no processo originário (Código 328286), fora juntada a estes autos antes da apresentação das alegações finais pelas partes, possibilitando o regular exercício do contraditório.

O c. STJ consolidou posição no sentido de ser “
cabível a prova emprestada no âmbito do processo penal, mormente na hipótese em que os réus fizeram parte do processo originário, de onde ela adveio, e posteriormente foi desmembrado
”, desde que garantido acesso integral às Defesas aos referidos elementos probatórios (REsp 1340069/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.8.2017; HC 265329 / RJ – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 27.8.2019).

Nesse norte, decidiu esta e. Câmara: TJMT, RSE 1003851-86.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 26.6.2019.

Logo, não se evidencia qualquer nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de setembro de 2011, na Rua O, Lote 03, Jardim Umuarama, em Cuiabá/MT, policiais militares efetuaram a apreensão de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 349 g (trezentos e quarenta e nove gramas), e de 01 (uma) pistola calibre 380, marca Taurus, numeração KWC44557, municiada com 11 (onze) cartuchos, o que motivou a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente a investigar os envolvidos, através de interceptação de telefônica, dando início à Operação "Dupla Face";

2)

A Polícia Judiciária Civil colheu dados preliminares e representou pela interceptação telefônica dos suspeitos, que foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário é, realizada durante o período de dezembro/2011 à junho/2012;

3)

Com as interceptações telefônicas, corroboradas por outros elementos de informação colhidos durante a investigação, descortinou-se 02 (duas) associações criminosas distintas, organizada mediante divisão de tarefas, sendo certo que incumbia a cada denunciado o exercício de funções específicas para realização do tráfico de drogas, identificando-se uma estrutura de apoio mútuo e certo grau de hierarquização, ainda que não linear, entre os traficantes associados;

4)

Nas comunicações telefônicas, os denunciados utilizaram linguajar codificado, tratando as drogas conhecidas como cocaína, pasta base de cocaína e maconha pelos nomes de "óleo", "feijão", "camiseta", "chuteira", "pó", "balinha", "hidropônico", "meia caixa", "gordura boa", "bagulho", "creme de cabelo", etc;

5)

Entretanto, malgrado essas cautelas, os traficantes trataram sobre a forma de acondicionamento da droga; o modo de pesagem; o procedimento de mistura da droga com outros produtos para aumentar o rendimento e durabilidade; transporte da droga; a forma de entrega ao usuário; a natureza e a qualidade das drogas; os locais para realização do negócio; cobrança de dívidas de droga; a indicação de traficantes intermediários, deixando evidente a conduta de cada qual;

6) A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico está devidamente comprovada, conforme melhor entendimento jurisprudencial2. Em que pese não tenham apreendido os entorpecentes mencionados nas ligações telefônicas, existem meios idôneos, hábeis a comprovar a materialidade do ilícito, fundada nas investigações, quebra de sigilo telefônico, prova testemunhai e documental; [...]

SEGUNDA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

59)

Incidentalmente, durante as investigações da Operação "Dupla Face", apurou-se a existência de uma segunda associação criminosa formada pelos denunciados: Gláucia Aparecida da Silva Espírito Santo, vulgo "Cida"; Glauciele Henrique da Silva Leite; e, Henrique Bruno Santana;

60) Segundo os informes recebidos, que a denunciada GLÁUCIA também adquiria drogas do denunciado ALISSON. Embora não tenha sido possível captar qualquer ligação entre ambos, descobriu-se que GLÁUCIA praticava o comércio de drogas com o auxílio de sua irmã GLAUCIENE, sendo o denunciado HENRIQUE um dos seus principais fornecedores, podendo individualizar a conduta de cada qual, conforme os tópicos a seguir; [...]

CONCLUSÃO:

SEGUNDA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

74)

Assim,

restou

provado

que

os

denunciados

Gláucia Aparecida da Silva Espírito Santo, vulgo "Cida"; Glauciele Henrique da Silva Leite; e, Henrique Bruno Santana, associaram-se para a prática do tráfico de drogas, estando caracterizada a estabilidade do vínculo com plena divisão de tarefas,/nas modalidades "vender", "expor a venda", "oferecer", ter em depósito", "trazer consigo", "guardar" e "fornecer" drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
(Josane Fátima de Carvalho Gauriente, promotora de Justiça – IDs 14647457/14647458)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais de GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE por tráfico de drogas e associação para o tráfico e absolveu o apelado ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, nos termos da seguinte parte dispositiva:

“[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR as rés GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO, GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE, nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, todos os crimes em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal e ABSOLVER ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, por 02 (duas) vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – IDs 14657980/14657983 das fls. 1169/1210 – Parte 1)

Pois bem.

Passa-se à análise conjunta dos apelos ministerial e defensivo por envolverem argumentos comuns relativos à autoria delitiva.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 14647499), Laudos de Constatação nº
s
1850/2011 (ID 14647463) e 0090/2012 (ID 14654969) e Laudos Periciais nº
s
3.01.005137/2011 (ID 14647469) e 3.01.000198/2012 (ID 14654969), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Nazira Rodrigues da Silva (“conhecida” do apelado ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e do corréu Lindomar
Rodrigues Madureira – ID 14647464), Edilson Godoi Silva (policial militar – ID 14647468), bem como interrogados Ivanildo Rodrigues Lima (corréu – ID 14648451),
Lindomar
Rodrigues Madureira (corréu – ID 14648453), Weverson Oliveira da Silva (corréu – ID 14648453), ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (apelado – ID 14648453), Henrique Bruno Santana (corréu – ID 14648505), Aparecido Fernandes (corréu – ID 14648505), Joedson Barreto Barbosa (corréu falecido – ID 14648505) e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE (apelante – ID 14648505).

Extraem-se dos Relatórios Técnicos referente à Operação “Dupla Face” que:

“A presente operação teve por escopo investigar um grupo de traficantes que atua na grande Cuiabá-MT, sendo que os principais alvos são: APARECIDO, LINDOMAR, ALISON, IVANILDO, BINHO, GLAUCIA, GLAUCIELE e HENRIQUE.

No dia I7/‘O9/2011 o serviço de inteligência da Policia Militar fez apreensão de uma pistola calibre 380 e aproximadamente meio quilo de pasta-base de cocaína (Inquérito Policial nº 497/2011/DRE/MT), enterrados num monte de areia em frame a residência de uma mulher identificada corno NAZIRA RODRICUES DA SILVA, sendo que ela declarou em depoimento ter laços de parentesco com JOEDSON, no boletim de ocorrência foi citado o nome de um traficante conhecido como ALISON, onde no transcorrer das investigações conseguimos identificar o restante do grupo criminoso e confirmamos que ALISON era gerente no tráfico, e que seu patrão era o detento LINDOMAR. Verificamos ainda que ALISON adquiria drogas do alvo APARECIDO e que revendia essa droga para outras pessoas. Conforme depoimento do policial militar que fez a apreensão da droga e da arma de fogo, quem havia enterrado o entorpecente e a arma na areia em frente à casa de NAZIRA RODRICLIES DA SILVA foi ELAINE DIAS DE OLIVEIRA (esposa do traficante JOEDSON).

A presente operação teve como fato embrionário a apreensão realizada pela Policia Militar conforme acima descrito, após isto cumprindo o que preceitua o nosso trabalho investigativo, realizamos trabalho de campo no intuito de levantar e Identificar os envolvidos. Foi verificado que a droga apreendida pela Policia Militar tinha como dono a pessoa de LINDOMAR e JOEDSON, pois eles estariam associados para o tráfico de drogas, e que ALISON por sua vez atuava como uma espécie de gerenciador: entregando/recebendo/cobrando, APARECIDO figura como principal fornecedor de drogas para ALISON. Após os levantamentos de campo conseguimos informações de pessoas das quais solicitaram para que não fossem identificadas e que tivessem o sigilo garantido, e tais informações vieram para colaborar na identificação do grupo, pois foram inseridos alguns alvos na operação, os quais adquiriam drogas de ALISON, mesmo que esporadicamente, sendo eles BINHO, GLAUCIA e IVANILDO. A inserção de GLAUCIELE ocorre pelo fato de dar auxilio direto a sua irmã GLAUCIA, e HENRIQUE surge por ser um fornecedor identificado de GLAUCIA. [...]

Face ao exposto, este relatório tem por objeto o resultado final das investigações, com base na relevância dos áudios gerados. [...]

Sobre o vínculo entre ALISON e LINDOMAR restou evidenciada a função de gerente atribuída a ALISON, pois LINDOMAR se reveste da figura de patrão para dar ordens, atribuir funções, orientar sobre recebimentos, cobranças, quantia de droga a ser pesada/cortada, tamanha astucia dos alvos investigados que LINDOMAR diz para ALISON em certas ocasiões que primeiramente deveria analisar a qualidade da droga antes de comprá-la, pois eles querem uma droga de boa qualidade para que as vendas não sejam prejudicadas. Não bastasse isso, ainda se referem a droga utilizando expressões como feijão, peça, camiseta, hidropônico, dentre outros. Eles procuram serem comedidos ao falar de droga ao telefone. [...]

ALISON adquiria droga junto ao alvo APARECIDO e revendia na grande Cuiabá-MT. Em algumas conversas os clientes de ALISON reclamam da qualidade da droga, dizem que os usuários estão dizendo que a droga "está ardendo", esta fedido, "esta misturado", interessante notar que o efeito é "cascata" pois o alvo APARECIDO do qual ALISON adquiria a droga teve o mesmo tipo de reclamação conforme demonstrado numa das ligações interceptadas. [...]

O alvo BINHO tinha como seu principal fornecedor de drogas a pessoa de ALISON, desta maneira em busca de materializar a conduta desta rede de traficantes, foi solicitado a prorrogação do terminal telefônico de BINHO e também solicitamos junto ao juízo da 9ª Vara Especializada em Delitos Tóxicos de Cuiabá-MT um mandado de busca e apreensão na residência de BINHO, tendo em vista reiteradas ligações telefônicas dele conversando com ALISON, e pela quantidade razoável de entorpecente que ele comprava. No cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado por esta Especializada foram encontrados 100 (cem) porções de substancia análoga a pasta-base de cocaína no interior da residência, mais um revólver de calibre 38 com sete munições intactase foi encontrado na área dos fundos da casa um prato com uma porção média de substância análoga a pasta base onde o prato estava em uma sacola plástica que continha uma colher, pedaços de plásticos tipo "paraquedas" e um rolo de linha, materiais que são utilizados na embalagem das drogas ilícitas [...].

APARECIDO é o principal fornecedor de drogas para o alvo ALISON. Destaque na ligação onde ALISON fala que está "...soltando o negócio..." e que iria depositar dinheiro para APARECIDO, o vínculo entre eles é nítido, ALISON pede até o número da conta bancária. A principal atividade laboral de ALISON é traficar drogas ilícitas, soltar o negócio e efetuar deposito em dinheiro é menção clara ao ato de vender e pagar a droga, soma-se a estes fatos o histórico criminal de ambos. [...]

GLAUCIA foi investigada na presente operação, sendo que ela tem como um de seus fornecedores o alvo ALISON DA CONCEICAO OLIVEIRA, investigações apontam que GLAUCIA adquire drogas do mesmo, mesmo que esporadicamente. Durante a interceptação telefônica no referido alvo (GLAUCIA) houve um flagrante encimado na pessoa de ALESSANDRA CRISTINA DE SIQUEIRA (inquérito policial nº 019/2012/DRE/MT) restando portanto materializada a conduta de GLAUCIA como traficante, tendo em vista que a indiciada ALESSANDRA CRISTINA DE SIQUEIRA no momento de sua prisão apontou/confirmou para a Polícia que as 60 (sessenta) trouxinhas de pasta-base apreendidas eram de propriedade de GLAUCIA, e que se vendesse todas elas, receberia de GLAUCIA como forma de pagamento a quantia de cinquenta reais. Insta salientar que existem ligações telefônicas demonstrando preocupação de GLAUCIA em ser presa pela Polícia e também de onde pode ser extraído/confirmado através da análise que a droga realmente era de sua propriedade.

A família de GLAUCIA tem historico contundente no tocante a venda de entorpecentes, pode ser citado como exemplo a prisão em flagrante de sua mãe com quantidade razoável de drogas, sendo que EVA VITORIA DA SILVA ESPIRITO SANTO (mãe de GLAUCIA) está reclusa no Presídio Feminino de Cuiabá-MT por tráfico, não bastasse, ainda havia em desfavor de EVA uma denúncia do CIOSP onde EVA era denunciada por tráfico de drogas e que no endereço de EVA era intenso o fluxo de usuários comprando drogas.

GLAUCIA também adquiria drogas do alvo HENRIQUE e de um terceiro identificado como BARRIGA, sendo que este último foi preso em flagrante pela Polícia por tráfico e liga de dentro do presídio para conversar com GLAUCIA. Ela mantinha um ponto de venda de drogas nas proximidades do seu bairro, e sua irmã GLAUCIELE realiza as vendas, conforme indicado nas interceptações. Nas ligações telefônicas em que conversa com HENRIQUE, fica nítido a posição de fornecedor por parte deste.

Foi verificado que GLAUCIA foi presa em flagrante no dia 29 de abril de 2012 (inquérito Policial n° 276/2012/DRE/MT), nesta ocasião foi constatado que GLAUCIA estava vendendo entorpecente para uma usuária momento em que a Policia Militar efetuou sua prisão, tendo sido apreendido além de porções de drogas, munição de arma de fogo e ácido bórico. Comprovando que seus negócios com HENRIQUE era o tráfico de drogas.

Após a prisão de GLAUCIA, levantamentos de campo indicaram que a sua irmã GLAUCIELE passou a comandar a venda de drogas naquela região, assumindo então o posto que era ocupado por GLAUCIA no tráfico.

Vale ressaltar que durante as interceptações não conseguimos comprovar o elo entre GLAUCIA e ALISON no que tange a compra/venda de entorpecente entre ambos, tínhamos sim, informações de que ela adquiriu drogas de ALISON por longo tempo, e por esta razão ela foi incluída como alvo, porém foram analisadas conversas onde GLAUCIA negocia: compra, venda, controle de ponto de venda, entre outros. Ademais, temos também áudios relevantes em que GLAUCIA negocia abertamente com HENRIQUE, com sua irmã GLAUCIELE e com um terceiro identificado apenas como BARRIGA, ficando bem claro sua atuação no tráfico de drogas ilícitas.

CONCLUSÃO:

O grupo investigado traz consigo certa particularidade, conforme demonstrou o relatório, o núcleo do grupo criminoso é composto por familiares, LINDOMAR e ELAINE são irmãos, ALISON por sua vez é casado com a mãe de LINDOMAR, e JOEDSON é casado com ELAINE. Numa outra parte da investigação vimos que GLAUCIA tem como auxiliar direto no tráfico sua irmã GLAUCIELE, e também percebemos que a mãe de GLAUCIA foi presa por tráfico. [...]

CLAUCIA foi investigada e verificamos que ela recebia apoio direto de GLAUCIELE. Ela controlava a venda de drogas nas proximidades do seu bairro, durante as investigares sua mãe EVA foi presa em flagrante por tráfico, após algum tempo GLAUCIA também foi presa em flagrante pelo mesmo crime. Não conseguimos vincular o alvo GLAUCIA no alvo ALISON, porém ela só foi alvo desta operação porque recebemos informações em levantamentos de campo de que ela adquiria droga do mesmo, mas como declinado ela passou a comprar droga de dois principais fornecedores, sendo eles HENRIQUE e um homem identificado como BARRIGA.

LINDOMAR e JOEDSON eram sócios no tráfico, tanto que a droga e arma apreendidas pela Policia Militar e que deu origem a esta operação tinha como destinatário os dois alvos. A figura de ALISON é de gerenciador dos negócios de LINDOMAR. [...]”
(Lincon Meira Vieira, investigador de Polícia – IDs 14647492/14647494 das folhas 81/116 – Parte 1)

Em Juízo, foram ouvidos Edilson Godoi Silva (policial militar – ID 14660995), Lincon Meira Vieira (policial civil – ID 14660995), Amarildo Vitorazzi (policial militar – ID 14660995), Alessandra Cristina de Siqueira (testemunha – ID 14660995) e interrogados ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (apelado – ID 14660995), GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO (apelante – ID 14660995), GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE (apelante – ID 14660995), Joedson Barreto Barbosa (corréu falecido – ID 14660995), Lind
omar
Rodrigues Madureira (corréu – ID 14660995), Ivanildo Rodrigues Lima (corréu – ID 14660995), Henrique Bruno Santana (corréu – ID 14660995) e Aparecido Fernandes (corréu – ID 14660995).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Militar recebeu informações anônimas no sentido de que o apelado ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA estava distribuindo substância entorpecente na Capital para os corréus Joedson Barreto Barbosa e Lindomar Rodrigues Madureira, os quais eram “chefes” do tráfico de drogas na região e encontravam-se presos na Penitenciária Central do Estado. No dia 17.9.2011, os policiais militares Edilson Godoi Silva e Amarildo Vitorazzi foram informados que o apelado ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA “deixou” certa quantidade de pasta-base de cocaína em uma
kitnet
alugada pela esposa do corréu Joedson Barreto Barbosa. Ao chegarem no local, conversaram com vizinhos e localizaram 1 (um) revólver calibre 380, marca Taurus, bem como “meio quilo” de pasta-base de cocaína ocultados em frente à residência;

- a Polícia Judiciária Civil de Cuiabá instaurou procedimento investigativo, denominado Operação “Dupla Face”, para apurar a ocorrência dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico no Município;

- no período compreendido entre 27.12.2011 e 24.4.2012 foram autorizadas/prorrogadas interceptações telefônicas dos aparelhos telefônicos dos envolvidos, dentre os quais os do apelado ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, das apelantes GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE e dos corréus Joedson Barreto Barbosa, Lind
omar
Rodrigues Madureira, Ivanildo Rodrigues Lima, Henrique Bruno Santana e Aparecido Fernandes;

- o policial civil Lincon Meira Vieira revelou, em Juízo, que a investigação “durou meses” e pôde concluir, através do trabalho de campo realizado e conteúdo das interceptações telefônicas, que o apelado ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA “
era o braço direito do Lindomar e do Joedson fora do presídio; ele era gerente deles aqui fora e adquiria drogas do Aparecido
”, ao passo que as apelantes GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE “
adquiriam drogas do ALISON para revender no bairro delas; depois a GLAUCIA começou a pegar droga também do HENRIQUE
” (ID 14660995);

- o corréu Henrique Bruno Santana esclareceu, perante a autoridade policial, que conhecia pessoalmente as apelantes GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE e já vendeu R$ 100,00 (cem reais) de pasta-base de cocaína para GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE (ID 14648505). Em Juízo, confirmou que conhecia as apelantes, mas negou comercializar droga (ID 14660995);

- o corréu Lindomar Rodrigues Madureira negou a traficância judicialmente e afirmou conhecer somente o apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (ID 14660995);

- o corréu Aparecido Fernandes revelou, na fase inquisitorial, que conhecia o apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, porém destacou que os negócios mantidos com o mesmo se restringiam a venda de veículos (ID 14660995);

- o corréu Weverson Oliveira da Silva afirmou, na delegacia de Polícia, que comprou drogas “
algumas vezes
” do apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA; costumava adquirir 35g e pagar o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais); o apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA fornecia drogas a um usuário de drogas conhecido por “Neguinho” e este usuário intermediava a venda. Em Juízo, expôs que vendia drogas no ano de 2012 (remetendo essa conduta a outra ação penal - Código: 328014 - www.tjmt.jus.br), mas negou os fatos que lhe foram imputados nesta ação penal. Afirmou, ainda, ter emprestado seu aparelho celular para terceira pessoa, a qual fez a negociação de entorpecente com o apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA; não soube identificar a pessoa para quem supostamente emprestou o aparelho celular; não conhecia o apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (ID 14660995);

- o apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA negou, em ambas as fases da persecução penal, comercializar drogas (IDs 14648453 e 14660995);

- a apelante GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE admitiu, na fase policial, que vendia drogas no ano de 2009, inclusive afirmou que buscava droga na Bolívia, porém negou os fatos que lhe foram imputados nesta ação penal. Em Juízo, permaneceu em silêncio (IDs 14648505 e 14660995);

- a apelante GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO não fora ouvida na fase policial e permaneceu em silêncio perante a autoridade judicial (ID 14660995).

Dito isso, vejamos.

As diligências policiais [monitoramento mediante campana e apreensão de drogas e armas] foram descritas coerentemente pelos agentes públicos Lincon Meira Vieira e Edilson Godoi Silva, os quais também delimitaram as condutas, sendo que o apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA era o principal responsável pela aquisição/comercialização/distribuição/fornecimento das drogas para o corréu Lindomar Rodrigues Madureira, ao passo que a apelante GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO adquiria substância entorpecente dele e do corréu Henrique Bruno Santana e fornecia para a apelante GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE, a qual guardava e vendia diretamente a usuários.

O apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e as apelantes GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE e GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO mantinham
negociatas diárias de fornecimento/aquisição de drogas com diversos interlocutores [adquiriram drogas; separaram, pesaram, venderam e entregaram substância entorpecente à usuários e fornecedores; estipularam e depositaram valores correspondentes a drogas; cobraram e receberam cobranças de dívidas de drogas],
vide
as conversas interceptadas nos dias 29.12.2011 (às 16h39min),
2.1.2012 (às 19h55min), 9.1.2012 (às 15h11min; 20h40min), 10.1.2012 (às 16h57min), 11.1.2012 (às 20h20min), 18.2.2012 (às 10h32min), 22.2.2012 (às 10h21min; 16h24min; 17h04min; 20h55min), 25.2.2012 (às 12h41min), 16.4.2012 (às 13h08min), 17.4.2012 (às 13h36min), 19.4.2012 (10h11min; 17h01min), 20.4.2012 (às 9h57min; 10h28min; 10h51min; 11h23min), 21.4.2012 (às 7h11min; 16h51min) e 23.4.2012 (às 15h11min)
.

O envolvimento do
apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e das apelantes GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE e GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO
no tráfico de drogas está demonstrado, ainda, pela narrativa extrajudicial do corréu
Weverson Oliveira da Silva, o qual admitiu ter adquirido substância entorpecente do apelado “algumas vezes”, bem como pelo depoimento do corréu Henrique Bruno Santana, na fase policial, no sentido de que já havia fornecido drogas para as apelantes revenderem.

Nesse quadro, o conteúdo das interceptações telefônicas, os depoimentos dos agentes policiais e as confissões parciais dos corréus mostram-se suficientes para comprovar a traficância atribuídas ao apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e às apelantes GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE e GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO
(TJMT, Ap 2868/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –17.3.2017).

No tocante à associação para o tráfico,
os áudios gravados revelam que o corréu
Lindomar Rodrigues Madureira, recluso em estabelecimento prisional,
atuava como chefe da organização criminosa e ordenava frequentemente ao
apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
o recebimento, pagamentos de fornecedores, fracionamento, pesagem e venda das drogas, ao passo que a apelante
GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO era responsável por adquirir e fornecer os entorpecentes para a apelante

GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE, que guardava e vendia diretamente a usuários.

Essa divisão de tarefas era habitual e está demonstrada tanto nas declarações judiciais dos policiais Lincon Meira Vieira e Edilson Godoi Silva, como no conteúdo das interceptações telefônicas (IDs 14647492/14647494).

A permanência, também, está revelada pelo período de investigações [mais de 1 (um) ano] e das interceptações telefônicas [27.12.2011 e 24.4.2012].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre o apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e as apelantes GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE, a condenação de todos pela associação para o tráfico deve ser mantida.

Nesse sentido, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“
1. Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que trata-se de delitos autônomos, não havendo falar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância.”
(HC

nº 335.839/SP –

Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 19.2.2016)

“Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.”
(Ap nº 160260/2015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2016)

Assim sendo, mostra-se imperativa manutenção das responsabilidades penais das apelantes GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE e GLÁUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO, bem como a condenação do apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência dos crimes.

Por efeito, passa-se à dosimetria do apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA.

- Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedentes criminais; ausentes elementos concretos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências se afiguram normais à espécie; o comportamento da vítima (sociedade) não influenciou na prática do delito.

A natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida – 349g de pasta-base de cocaína – autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista seu “
alto poder deletério
” (STJ, AgRg no REsp 1793804 / MT – Relator: Min. Jorge Mussi

25.6.2019).

Consequentemente, fixa-se a pena basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sopesada a fração de aumento de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

- Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedentes criminais; ausentes elementos concretos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências se afiguram normais à espécie; o comportamento da vítima (sociedade) não influenciou na prática do delito.

Destarte, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Logo, torna-se provisória a pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), totalizam-se as penas do apelado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado em razão da reprimenda imposta – superior a 8 (oito) anos – (CP, art. 33,
§ 2º, ‘a’).

Enfim, sobre a pretensão ministerial de estabelecimento do regime inicial fechado para as apelantes
GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO e GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE, a primariedade de ambas, as circunstâncias judiciais favoráveis e reprimenda imposta – que não excede a 8 (oito) anos – recomendam a manutenção do semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º; STJ, AgRg no HC 534707 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2019).

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo ministerial para condenar
ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
DESPROVIDO
o recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020